Tribunal: TJSP
Processo: 1024686-30.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Patologias na coluna lombar - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (1o/10/2018).
JUROS DE MORA - Contados da citação (30/10/2018) e em conformidade com a Lei no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Patologias na coluna lombar - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (1o/10/2018).
JUROS DE MORA - Contados da citação (30/10/2018) e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Recursos do autor e de ofício parcialmente acolhidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024686-30.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HERNANDES ALVES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos do segurado e de ofício, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024686-30.2018.8.26.0577 -Voto no 19161
2
VOTO (D) No 19161
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1024686-30.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: HERNANDES ALVES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DANIEL TOSCANO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Patologias na coluna lombar - Presentes nexo laboral e
incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao
auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte
à cessação do auxílio-doença (1o/10/2018).
JUROS DE MORA - Contados da citação (30/10/2018) e em
conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência
de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Recursos do autor e de ofício parcialmente acolhidos, com
observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo segurado
contra a r. sentença de fls. 190/192, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
acidentária, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente de 50% a partir
da data da juntada do laudo judicial aos autos.
Em recurso (fls. 198/205), o obreiro sustentou que não haveria reexame
necessário, pois se trataria de direito líquido e certo, bem como o valor da condenação não
ultrapassaria o limite legal; no mais, pleiteou a modificação do termo inicial do auxílio-
acidente para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (1o/10/2018); pugnou pela
incidência dos juros de mora a partir da concessão do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, decrescentemente mês a mês; rogou a majoração do percentual dos
honorários advocatícios para 15%; por fim, requereu o provimento do recurso.
Ausente apelo autárquico, processada a apelação do autor sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024686-30.2018.8.26.0577 -Voto no 19161
3
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, considera-se interposto o recurso de ofício.
Releva consignar que a sentença desfavorável à autarquia somente
produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496,
I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público”.
Ademais, contrário ao entendimento do autor, não há valor certo de
condenação, mas ao pagamento de prestações periódicas, que não se esgotam com a
prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
No mais, embora não tenha havido interposição de apelo autárquico o
recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo
pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como
seus termos e demais cominações legais.
Dito isto, observa-se que a condenação do Instituto réu ao pagamento do
auxílio-acidente de 50%, bem como o correspondente abono anual, é incontestável, pois,
no caso em lume, houve a comprovação da incapacidade e do nexo laboral em relação às
patologias na coluna lombar (fls. 148/160), tanto que o ente público renunciou ao direito de
interpor recurso de apelação contra a r. sentença de procedência proferida nos autos.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a declaração
de concessão do auxílio-acidente que, inclusive, contou com o conformismo da autarquia.
De outra parte, merece parcial provimento o recurso do segurado
quanto à pretensão de modificação do marco inicial do auxílio-acidente da data da juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024686-30.2018.8.26.0577 -Voto no 19161
4
do laudo judicial aos autos para o dia seguinte ao da alta médica, pois, no presente caso,
houve anterior concessão de auxílio-doença acidentário em razão da mesma patologia,
devendo, portanto, ser aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigaria todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida a
consolidação das moléstias.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o INSS deveria ter providenciado, em âmbito
administrativo, a avaliação física do requerente para constatar a consolidação das
patologias.
O INSS não cumpriu a lei. Em vez de constatar administrativamente a
consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art. 23 da Lei no 8.213/91, e
pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”,
preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando o autor a postular a intervenção
jurisdicional.
A única hipótese que permite a concessão do benefício a partir da data da
juntada do laudo pericial em juízo é aquela em que a parte segurada não fez pedido em
âmbito administrativo.
Entendem alguns que nesse caso não haveria sequer interesse processual.
Admitida a ação, entretanto, é razoável compreender que o benefício somente tenha início
a partir do instante em que constatada por perícia a incapacidade. Essa é uma interpretação
extensiva do art. 23 da Lei no 8.213/91, porque o termo ali empregado se refere
primordialmente ao diagnóstico feito em âmbito administrativo.
Tanto isso é verdade que o mencionado dispositivo legal usa a expressão
“o que ocorrer primeiro”, numa inequívoca demonstração de que a primeira notícia formal
a respeito da existência da incapacidade é a que deve ser considerada.
E, no caso dos autos, o INSS estava plenamente ciente do estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024686-30.2018.8.26.0577 -Voto no 19161
5
saúde do suplicante, pois lhe concedeu auxílio-doença.
Logo, a data em que o laudo pericial foi juntado em juízo não pode ser
considerada, pois houve anterior pedido administrativo.
No particular, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (1o/10/2018, fls. 109).
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp no 1.786.736 e REsp no
1.729.555, STJ - Tema no 862).
Por outro lado, em relação aos juros de mora, nenhuma razão assiste ao
segurado, pois são devidos a partir da citação, porém, de forma decrescente, mês a mês,
inexistindo qualquer valor para ser calculado de forma englobada, vez que a citação
do ente público se deu em 30/10/2018 (fls. 60), ou seja, no mesmo mês do termo inicial do
auxílio-acidente (outubro/2018), contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
utilizado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-
se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024686-30.2018.8.26.0577 -Voto no 19161
6
Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905), inclusive quanto à eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
No que tange aos honorários advocatícios, conforme o disposto no inc. II
do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, observando-se, ainda, a Súmula no 111 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos
do segurado e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator